Tribunal: TJBA
Processo: 8003127-08.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003127-08.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE BONIFACIO DE SIQUEIRA

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. A
ÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. SÚMULA 608 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. IDOSO. TEMA 952 E 1.016 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS POR VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. INSUCESSO NO PLEITO RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que, 1) por entender pela ilegalidade do a) reajuste de faixa etária de 60 anos ao dependente do autor; b) do reajuste aplicado por mudança de faixa etária de 59 anos ao autor; 2) condenou a parte ré à devolução simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal.

II - Quanto a preliminar de ausência de dialeticidade, da devida análise do recurso percebe-se que o recorrente explicitou sua insurgência e argumentou seu entendimento pela necessidade de reforma da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar.

III - No caso concreto, não há que se falar em prescrição do fundo do direito nas hipóteses de relações jurídicas de trato sucessivo. Tratando-se de vencimentos de prestações que se sucedem no tempo, a prescrição toca somente a pretensão de repetição do indébito das prestações pagas a maior no período de três anos compreendidos no interregno anterior à data do ajuizamento da ação. Afastada a prejudicial.

IV – Diante da Lei 9.656/98, no seu art. 15 e dos Temas 952 e 1016 da Corte da Cidadania, é possível o reajuste por faixa etária, todavia com a condição de que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminam o idoso. No caso dos autos, não há previsão contratual do reajuste por faixa etária, razão pela qual não é possível, juridicamente falando, julgar pela legalidade do reajuste.

V - Lado outro, na linha de reiteradas decisões colegiadas deste Egrégio Tribunal de Justiça, entendo que tal reajuste viola o Estatuto do Idoso, no seu art. 15, §3º, que impede a discriminação da pessoa idosa nos plano de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

VI - Diante do não provimento do recurso, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

VII – Sentença mantida. Apelo não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº.
8003127-08.2017.8.05.0191

em que figura como Apelante o
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e Apelada
JOSE BONIFACIO DE SIQUEIRA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação, preservando-se a sentença impugnada, nos termos do voto do Relator.